Tribunal: TJSP
Processo: 1008121-10.2025.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Empréstimo pessoal – "Crédito Pessoal Normal" – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – PRELIMINAR – Alegação de nulidade da sentença por ofensa ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio da não surpresa – Inocorrência – Julgamento antecipado do mérito que se mostra legítimo diante da natureza eminentemente documental da

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Empréstimo pessoal – "Crédito Pessoal Normal" – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – PRELIMINAR – Alegação de nulidade da sentença por ofensa ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio da não surpresa – Inocorrência – Julgamento antecipado do mérito que se mostra legítimo diante da natureza eminentemente documental da controvérsia – Inteligência do art. 355, I, do CPC – Ausência de violação aos arts. 9o, 10, 357, 369 e 370 do CPC – Autora que deixou de apresentar réplica à contestação e igualmente deixou de se manifestar após determinação judicial para esclarecimento de documento relevante ao deslinde da controvérsia – Inexistência de prejuízo processual – Preliminar rejeitada – MÉRITO – Relação de consumo – Juros remuneratórios – Possibilidade de ser revisada a taxa em casos excepcionais típicos de relação de consumo com comprovação cabal de abusividade consistente na manifesta desvantagem exagerada para o consumidor, segundo o art. 51, § 1o, do CDC (REsp no 1.061.530/RS) – Hipótese que não se mostra presente na espécie – Índices estabelecidos no contrato que se encontram próximos ao limite do que praticado no mercado financeiro para o mesmo período (taxa mensal efetiva abaixo do dobro), conforme taxa média divulgada pelo Banco Central – Ausência de abusividade – Sentença mantida – Honorários advocatícios – Majoração da verba, nos termos do art. 85, § 11, do CPC (Tema 1.059 do C. STJ), observada a assistência judiciária concedida. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO NÃO PROVIDO.